Tribunal: TJES
Processo: 5012268-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012268-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEOMARCOS DA CRUZ COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. NÃO LOCALIZAÇÃO EM ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVANTE QUE NÃO ERA REVEL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. INAPLICABILIDADE DA RES. 474 DO CNJ AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual, como regra,
"'a impossibilidade de localização do paciente, no endereço por ele indicado na audiência admonitória, bem como o seu não-comparecimento em juízo para o cumprimento das condições do regime aberto, autoriza a sustação cautelar do regime de cumprimento de pena, independente de sua intimação por edital'. (HC n. 52.052/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2006, DJ de 28/8/2006, p. 299)"
(AgRg no HC n. 803.612/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).
A intimação por edital só se faz necessária quando o apenado figurou como revel na ação de conhecimento. Precedentes.

2. I
naplicável ao caso a Resolução 474 do CNJ, a qual diz respeito a hipóteses de início de cumprimento de pena e se afasta deste caso concreto, em que se trata de regressão cautelar em razão justamente da não localização do apenado para dar início ao cumprimento de pena.
Aliás, seria incoerente recolher o mandado prisional para que o Juízo do regime semiaberto tentasse localizar o acusado para intimá-lo, quando já não se conseguiu fazer isso para que iniciasse a cumprir pena no regime aberto.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por LEOMARCOS DA CRUZ COSTA, representado pela Defensoria Pública, contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0028860-47.2017.8.08.0024, regrediu cautelarmente o regime prisional do agravante para o semiaberto, diante de sua não localização para início de cumprimento da pena, e determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

A Defensoria Pública, em suas razões, suscita nulidade da decisão diante da ausência de prévia expedição de edital de intimação. Também sustenta, de forma subsidiária, que, como o paciente está em liberdade, ao determinar a regressão do regime para o semiaberto, o Juízo
a quo
deveria ter se limitado a expedir a guia de execução ao Juízo competente, nos termos da Res. 474/2022 do CNJ e do Ato Normativo Conjunto 019/2022 do TJES, sendo necessário, assim, o recolhimento do mandado prisional.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por LEOMARCOS DA CRUZ COSTA, representado pela Defensoria Pública, contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0028860-47.2017.8.08.0024, regrediu cautelarmente o regime prisional do agravante para o semiaberto, diante de sua não localização para início de cumprimento da pena, e determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

A Defensoria Pública, em suas razões, suscita nulidade da decisão diante da ausência de prévia expedição de edital de intimação. Também sustenta, de forma subsidiária, que, como o paciente está em liberdade, ao determinar a regressão do regime para o semiaberto, o Juízo
a quo
deveria ter se limitado a expedir a guia de execução ao Juízo competente, nos termos da Res. 474/2022 do CNJ e do Ato Normativo Conjunto 019/2022 do TJES, sendo necessário, assim, o recolhimento do mandado prisional.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme consta da decisão vergastada,
"após o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi expedido mandado de intimação no endereço constante dos autos para o apenado (que não foi revel no processo originário) dar início ao cumprimento de sua pena em regime aberto. Entretanto, ele não foi encontrado em sua residência, estando, pois, em local incerto e não sabido"
.

Fixada tal premissa fática, consigno que a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual, como regra,
"'a impossibilidade de localização do paciente, no endereço por ele indicado na audiência admonitória, bem como o seu não-comparecimento em juízo para o cumprimento das condições do regime aberto, autoriza a sustação cautelar do regime de cumprimento de pena, independente de sua intimação por edital'. (HC n. 52.052/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2006, DJ de 28/8/2006, p. 299)"
(AgRg no HC n. 803.612/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Conforme orientação jurisprudencial remansosa, a intimação por edital só se faz necessária quando o apenado figurou como revel na ação de conhecimento. Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGRESSÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO. INTIMAÇÃO DO CONDENADO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. ÔNUS DO SENTENCIADO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. Não obstante o acusado quedar-se ciente da sentença condenatória e restar devidamente intimado para o início do cumprimento de sua pena, não compareceu à audiência designada, obstando a execução criminal.2. Não há falar em intimação por edital do apenado para o cumprimento da sanção restritiva, em sede de execução penal, visto que o acusado participou do processo de conhecimento, sem figurar como revel, e foi intimado pessoalmente para o início da execução.3. Habeas corpus não conhecido.(HC n. 353.771/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 13/6/2016.)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DESCUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1º, a, determina que se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital. 3. O próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. 4. A intimação por edital para o início do cumprimento da pena restritiva de direitos é cabida apenas para o réu julgado à revelia (Precedentes). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 379336 MA 2016/0304244-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA, CAUTELARMENTE, EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - APENADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL - DESNECESSIDADE - PRECEDENTES DO STJ - REGRESSÃO DE REGIME CONCOMITANTE - BIS IN IDEM - OCORRÊNCIA. De acordo com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a intimação por edital do sentenciado para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos só se faz necessária se revel na ação penal originária. Caso contrário, o Judiciário não é obrigado a diligenciar o paradeiro do reeducando, afinal, constitui como seu dever, manter o endereço atualizado nos autos. Necessário o afastamento da regressão cautelar de regime, quando aplicada concomitantemente com a conversão cautelar da PRD em PPL, uma vez que, além de configurar dupla penalização pela mesma circunstância, não preenche as hipóteses legais do art. 118, da Lei de Execucoes Penais. (TJ-MG - AGEPN: 10273180012059001 Galiléia, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/11/2022)

Voltando-me ao pedido de recolhimento do mandado prisional, melhor sorte não assiste ao agravante.

O
art. 23 da Resolução 471 do CNJ, alterado peça Resolução 474 do CNJ, dispõe que
“transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”.

Como já assentado por este Colegiado em diversas oportunidades, a intenção da norma é de resguardar que o apenado cumpra pena no regime adequado, por isso, a necessidade de sua prévia intimação. Confira-se:
AgExP: 5012652-96.2022.8.08.0000, Relato: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data: 27/Apr/2023.

Portanto, entendo inaplicável ao caso a Resolução 474 do CNJ, a qual diz respeito a hipóteses de início de cumprimento de pena e se afasta deste caso concreto, em que se trata de regressão cautelar em razão justamente da não localização do apenado para dar início ao cumprimento de pena. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.. 1- Nos termos do art. 50, V, da LEP, pratica falta grave aquele que descumpre, no regime aberto, as condições impostas. 2- Na situação vertente, após ter sido convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e concedida a prisão domiciliar, por falta de vagas no regime aberto, a polícia não encontrou o executado em três oportunidades. Justificou a defesa que o recorrente trabalha em várias fazendas. No entanto, é seu dever informar à Justiça o endereço certo e atual, o que não fez.Assim, mostrou-se o apenado descaso e destemor para com a Justiça. 3- Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo. [...] ( AgRg no HC n.º 438.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) 4- Não houve violação da Resolução 474/2022 do CNJ, a qual prevê intimação do condenado por sentença definitiva para dar início ao cumprimento da pena, hipótese diversa dos autos em que o recorrente, a par não ter comparecido, desde setembro/2019, para cumprir a prestação de serviços comunitários inicialmente estabelecida em audiência admonitória, deixou de atender às intimações do Juízo e não foi encontrado por três vezes no endereço informado nos autos .5- Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 806034 MG 2023/0065385-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Aliás, seria incoerente recolher o mandado prisional para que o Juízo do regime semiaberto tentasse localizar o acusado para intimá-lo, quando já não se conseguiu fazer isso para que iniciasse a cumprir pena no regime aberto.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.